Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-25.2022.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001341-25.2022.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: EVERTON SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO. COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO PRECÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS E CORREÇÃO DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO E

FIXADOS CONFORME JULGAMENTOS DO TEMA 810, PELO STF, E DO TEMA 905, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente público contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor temporário contratado sem concurso público, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 3.678,08, a título de FGTS referente ao período de 2018 a 2021. O Apelante alega ausência de comprovação da prestação de serviços, ocorrência de prescrição bienal e quinquenal, incorreção na fixação dos encargos legais e impossibilidade de pagamento em razão de limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor temporário contratado sem concurso público, mas com prestação de serviço efetiva; (ii) determinar a incidência da prescrição bienal ou quinquenal na hipótese; e (iii) estabelecer os índices corretos de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do vínculo contratual precário e da efetiva prestação de serviços pelo Apelado impõe ao Apelante o dever de recolher FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e conforme decidido pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

4. A contratação irregular de servidor não afasta o direito ao FGTS, por se tratar de verba de natureza trabalhista, reconhecida mesmo em hipóteses de nulidade da contratação, nos termos do RE 765.320/MG (STF).

5. Incide na situação a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, afastando-se a aplicação do prazo bienal da CLT, tendo em vista a natureza estatutária ou administrativa da relação jurídica discutida.

6. Os juros de mora devem ser fixados com base na remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme fixado pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), com incidência desde o inadimplemento de cada obrigação.

7. A alegação genérica de restrição orçamentária, fundada na Lei de Responsabilidade Fiscal, não exime o Apelante

do cumprimento de obrigação legal derivada de serviço efetivamente prestado, tratando-se de direito social constitucionalmente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de FGTS a servidor temporário contratado sem concurso, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços.

2. A prescrição aplicável à cobrança de valores devidos pela Fazenda Pública é a quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Em condenações contra a Fazenda Pública envolvendo verbas trabalhistas de servidor, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança, com incidência a partir do inadimplemento da obrigação.

4. A existência de limitações orçamentárias não afasta a obrigação do ente público de adimplir valores legalmente devidos a servidor que prestou serviços de forma comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, III; CC, art. 397; CPC, arts. 373, I e II; 322, § 1º; 491, caput e § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016, DJe 23.09.2016 (Tema 916); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018 (Tema 905); TJ-AL, Apelação Cível nº 0009944-02.2017.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 27.04.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001341-25.2022.8.05.0264, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e Apelado
EVERTON SANTANA SANTOS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.